Tribunal: TJES
Processo: 5000544-22.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS VIANA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROBLEMA REPARADO EXTEMPORANEAMENTE. RECORRÊNCIA DOS VÍCIOS. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ENUNCIADO Nº 31 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação indenizatória por danos morais, em que o consumidor busca compelir a fabricante e a vendedora de motocicleta a substituir produto que apresentou vícios no prazo de garantia e não foi reparado em 30 dias. Alega, ainda, a recorrência de tais vícios, que impediram o uso do produto. Os pedidos autorais foram julgados procedentes, sendo determinada a substituição do produto. As requeridas foram condenadas solidariamente na restituição de valores gastos com aluguel e automóvel e, ainda, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. As requeridas, através de recursos inominados, buscam pela reforma da sentença, para que seja acolhida preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa ou negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. No presente caso, o vício (vazamento de fluido) é de fácil constatação e houve descumprimento do prazo de 30 dias para seu reparo. A constatação de tais fatos independe de perícia técnica. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

4. No mérito, nota-se que houve demora excessiva para solução dos vícios verificados no produto adquirido pelo consumidor. Há comprovação de que o vazamento foi detectado em 06/07/2023 (id. 8827292), e os reparos foram feitos apenas em 21/08/2023 (id. 8827299). Tal fato, inegavelmente, gera direito à substituição do produto, conforme preconiza interpretação literal do art. 18 do CDC. Todavia, houve recorrência dos vícios, conforme comprovado em conversas cujo registro encontra-se no id. 8827303. Desta forma, mantém-se a obrigação de substituição do produto.

5. No que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo – “
Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido
), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido. O autor foi privado do uso de bem importante, que deveria lhe garantir mobilidade para afazeres do dia-a-dia. Teve, inclusive, de arcar com despesas de aluguel de automóvel porque a motocicleta não foi consertada em tempo razoável.

6. Assim, tenho que o valor arbitrado de R$3.000,00 é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)